Tribunal: TJES
Processo: 5015190-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional); Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015190-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO SERGIO SOARES SANTOS

AGRAVADO: INACIO RIBEIRO FILHO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Fundão, que, nos autos da ação de usucapião extraordinária, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta não possuir renda, emprego formal, patrimônio ou benefícios previdenciários, vivendo de trabalhos informais e auxílio de familiares, e que apresentou documentos aptos a comprovar sua hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar sua condição de hipossuficiência econômica, apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 98 do CPC admite a concessão da gratuidade da justiça à parte que comprovar não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência ou da de sua família.

4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante elementos concretos que revelem a capacidade econômica do requerente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Embora o juízo de origem tenha apontado a existência de contas bancárias como indicativo de capacidade financeira, o agravante comprovou que tais contas não apresentavam movimentação e estavam inativas há mais de 90 dias.

6. Foram apresentados documentos como extrato bancário, declaração de imposto de renda sem rendimentos tributáveis, cópia da carteira de trabalho sem vínculo formal desde 2012, e evidências visuais do imóvel em que reside, corroborando a alegação de hipossuficiência.

7. O conjunto probatório é idôneo e suficiente para justificar a concessão do benefício pleiteado, inexistindo elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração apresentada

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido

Tese de julgamento
: A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa e deve ser acolhida quando acompanhada de documentação idônea e não contrariada por elementos concretos que revelem capacidade financeira do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.404.526/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.08.2019, DJe 28.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO SÉRGIO SOARES SANTOS
contra a decisão de ID 50880476 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão, que, nos autos da ação de usucapião extraordinária ajuizada pelo agravante em face de
INACIO RIBEIRO FILHO
e
CRISTIANO ZAMPROGNO
, indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pelo recorrente e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais, o agravante afirma, em resumo, que:
(i)
apenas não juntou aos autos os solicitados extratos de contas pois as suas contas bancárias há anos não possuem movimentação;
(ii)
o Juiz não analisou os documentos que foram juntados pelo agravante, os quais comprovam a sua condição de hipossuficiente;
(iii)
além de estar desempregado, o agravante não possui renda ou patrimônio, e não recebe qualquer benefício previdenciário, dependendo exclusivamente de pequenos bicos para sobreviver, além de ajuda financeira de parentes e familiares e, por fim, que
(i
v
)
o não deferimento do benefício resultará em impacto substancial na vida do agravante, causando prejuízos tanto ao sustento próprio quanto ao de sua família, não possuindo condições de arcar com os custos e despesas processuais.

Com base nesses argumentos pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento da ação e, no mérito, o deferimento do benefício da Gratuidade da Justiça.

Decisão de ID 10215796 deferiu o pedido de efeito suspensivo, a fim de conceder a gratuidade da justiça requerida até o julgamento de mérito do presente agravo.

Sem contrarrazões.

Pois bem.
O presente agravo de instrumento foi interposto com a finalidade específica de reformar a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido à parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com os encargos do processo sem comprometer a própria subsistência ou de sua família. Ressalte-se que a mera declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante a existência de elementos concretos que revelem a capacidade econômica do requerente. A
propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA
. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS. PROVIMENTO NEGADO.
1. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente.
2. Impõe-se a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que analise a impugnação apresentada pelo INSS quanto à capacidade da parte autora para custear as despesas do processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp: 1677371/RS, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Na origem, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido com a seguinte fundamentação:

[...]
a afirmação de que a parte autora não possuí recursos econômicos para arcar com as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família, mesmo após concedido prazo para demonstrá-la, não restou comprovada, eis que a parte autora, apesar de intimada, não trouxe documentos hábeis para demonstrar, a meu ver, a sua hipossuficiência financeira. Em sua manifestação, alega o Autor que "SEQUER TEM CONTA BANCÁRIA ou qualquer outro meio de receber ativos financeiros. Os pequenos bicos que faz são pagos em dinheiro".

Porém, este Juízo dispõe de sistemas informáticos, detectando que Autor possui contas bancárias junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL e ITAÚ UNIBANCO S.A, de modo que, ao postular em Juízo, deve guardar irrestrita veracidade quanto ao teor de suas afirmações
.

Consoante jurisprudência do STJ (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.), admite-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

No caso em apreço,
f
oram anexadas declaração de hipossuficiência
e
declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2024 (ano-calendário 2023), na qual consta a inexistência de renda ou patrimônio tributável, além de outros documentos comprobatórios.

Em
consulta ao site da Receita Federal, na área destinada à verificação d
e
restituições
1
, confirma que, nos últimos cinco exercícios financeiros, consta apenas a entrega da declaração do exercício de 2024, sem indicação de imposto a pagar ou a restituir, o que sinaliza percepção de rendimentos em patamar inferior ao limite de isenção previsto na legislação tributária (ID 50856951 dos autos de origem).

Ressalte-se, ainda, que o juízo de origem, ao indeferir o benefício, fundamentou a decisão com base em registros de existência de contas bancárias em nome do autor junto à Caixa Econômica Federal e ao Itaú Unibanco S.A., conforme verificado em consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário. Contudo, o agravante juntou aos autos extrato bancário da conta da Caixa Econômica, que demonstra ausência de movimentação nos últimos três meses, além de declaração de que a outra conta encontra-se bloqueada e sem uso há mais de 90 dias.
Confira-se:

Também foi anexada cópia da carteira de trabalho, que evidencia a inexistência de vínculo empregatício desde 2012
(ID 10042042 – fls. 125/129).
O agravante afirma exercer atividade informal como soldador e reside em imóvel modesto, que busca usucapir na ação de origem, o qual, segundo vídeos e fotografias constantes nos autos, abriga uma pequena serralheria e não demonstra padrão de vida elevado.

Diante desse conjunto probatório, conclui-se que o agravante apresentou documentação idônea e suficiente para demonstrar sua condição econômica compatível com a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e
conceder
o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

É como voto.

1
https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/#/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.